Tribunal: TJDFT
Processo: 0724994-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724994-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR SCHNEIDER PEREIRA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil. Por meio do despacho de ID no 19369776 , este Relator determinou a suspensão do processo uma vez que a “discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)”, até o julgamento final do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0720138-77.2020.8.07.0000. Em razão do julgamento do Tema 1.150/STJ, os autos vieram conclusos a este Relator ( ID no 53343649). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. De acordo com consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença, nos autos de origem, que julgou improcedentes os pedidos da parte autora (ID no 72782690, dos autos de origem). Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de janeiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator